Tribunal: TJPA
Processo: 0004627-46.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004627-46.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDREIA OLIVEIRA E SILVA

APELADO: RENISE XAVIER TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004627-46.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDREIA OLIVEIRA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA E RENISE XAVIER TAVARES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA – ART. 140, § 3º, CP – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PENA MANTIDA.
A utilização intencional de termos pejorativos para ofender a vítima em razão da religião professada,
configura o crime de injúria qualificada por preconceito religioso.
O § 3º do art. 140 do CP contempla a injúria preconceituosa, através da qual se incrimina a ofensa à dignidade ou ao decoro que faça referência à religião de alguém
. Sentença mantida. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004627-46.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDREIA OLIVEIRA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA E RENISE XAVIER TAVARES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANDREIA OLIVEIRA E SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Capital/PA, que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-la da prática do delito previsto no art. 138, do CP, e condená-la nas sanções penais previstas no art. 140, § 3º, do CP, aplicando-lhe a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa, em regime inicialmente aberto, substituindo
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo de Execução.

Narra a Queixa-Crime que “
No dia 29/08/2019, por volta de 10h, a querelante saiu de carro da residência dela e passou a ser perseguida pela querelada em uma moto; durante o percurso, a querelada passou a proferir uma série de impropérios do tipo: “puta, safada, vagabunda, tu nunca vais ter filho”; ao parar no sinal vermelho, a querelante abriu o vidro esquerdo do veículo, momento em que a querelada simulou com os braços o ato de ninar uma criança e disse em voz alta: “puta, tu nunca vai ter filho, porque tentou matar o meu, tu nunca vai ter filho, porque tentou matar o meu, vagabunda, macumbeira”
.
(sic)

Queixa-crime recebida no dia 29.11.2021, id-16006503.

Aduz a apelante que não há provas nos autos de quem teria iniciado o conflito e requer sua absolvição. Informa que
proferiu as palavras descritas na denúncia em desfavor da querelante, mas o fez após também ser agredida verbalmente. Pretende ainda a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para adoção do procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 em relação ao crime descrito no art. 140, § 3º do Código Penal.

Contrarrazões da Querelante pelo improvimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,14/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANDREIA OLIVEIRA E SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Capital/PA, que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-la da prática do delito previsto no art. 138 do CP e condená-la nas sanções penais previstas no art. 140, § 3º, do CP, aplicando-lhe a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa, em regime inicialmente aberto, substituindo
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo de Execução.

Aduz a apelante que não há provas nos autos de quem teria iniciado o conflito e requer sua absolvição. Informa que
proferiu as palavras descritas na denúncia em desfavor da querelante, mas o fez após também ser agredida verbalmente. Pretende a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para adoção do procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 em relação ao crime descrito no art. 140, § 3º do Código Penal.

Conheço do recurso.

A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, id-16006491, da gravação do vídeo, id-16006499, bem como pela consistente prova oral produzida nos autos. A autoria, por sua vez, restou inconteste.

Em juízo, a apelada confirmou os fatos, alegando que também foi injuriada e que não iniciou as ofensas. Contudo, suas alegações se mostram isoladas nos autos.

É sabido que nos crimes rotineiramente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem relevância especial, pois além de apontar o autor do delito, é rica em detalhes, mostrando-se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova.

Neste sentido, colaciono alguns julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO IMPOSTA. 1. A apresentação extemporânea das razões recursais não impede o conhecimento do recurso, se a apelação foi interposta no quinquídio legal. 2.
Comprovadas a materialidade, autoria e tipicidade delitivas, com base nas declarações da vítima e demais provas, impõe-se a condenação pelo crime de injúria racial
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0542.19.000018-3/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021) (destaquei)

A testemunha/informante
NATÁLIA GLEICE DO VALE NASCIMENTO
afirmou em juízo que: “
no dia dos fatos estava na Rua Antônio Baena aguardando a querelada ANDREA na lateral da loja Frigelar, quando percebeu que ela estava vindo e pegando o acostamento; que tentou se aproximar, mas a querelada passou direto por ela pela ciclofaixa; que seguiu andando para a esquina, momento em que percebeu que ANDREA estava discutindo com alguém, enquanto o sinal estava fechado; que depois percebeu que havia um carro prata, meio que encostando na moto da querelada, fazendo com que ela fosse para a ciclofaixa; que percebeu que era uma discussão e viu uma senhora dentro do carro com o celular, apontando para a querelada; (...); não ouviu quais agressões verbais RENISE proferiu contra ANDREA, mas que apenas presenciou o momento em que RENISE apontou o celular para ANDREA repetindo pra ela dizer o que ela era. Respondeu que, no dia do fato, não ouviu as ofensas usadas, apenas viu que RENISE estava apontando o celular para ANDREA dizendo “O QUE É QUE EU SOU? O QUE É QUE EU SOU?” (...).”

A ora apelante ANDRÉA OLIVEIRA E SILVA, em juízo afirmou que: “o conflito com a querelante existe desde quando convivia com o pai de seu filho e a querelante entrou no relacionamento. Esclareceu que engravidou e, quando estava no quinto mês da gestação, rompeu com o pai do seu filho porque a situação estava insustentável. Respondeu que no dia do fato passou na rua da residência da querelante porque mora bem próximo ao local. Disse que quando entrou na rua Antônio Baena percebeu que a querelante estava ao seu lado acelerando e acrescentou que quando estava se aproximando do sinal o veículo da querelante parou ao seu lado, tendo RENISE abaixado o vidro e a chamado de “VAGABUNDA, POBRETONA”. Esclareceu que nesse momento ainda não sabia de quem se tratava. Relatou que, em seguida, andou para frente e RENISE novamente baixou o vidro e começou a acelerar o carro contra a querelada, momento em que reconheceu que se tratava da querelante, dando início a uma discussão. (...).”

No vídeo, id-16006499, trazido aos autos pela querelante/apelada se observa uma motocicleta posicionada entre o veículo da querelante e uma ciclofaixa, no sinal da Trav. Antônio Baena, esquina com a Av. Almirante Barroso, em que se pode ouvir que Andréa diz “NÃO VAI TER FILHO PORQUE QUIS MATAR O MEU” e as palavras “VAGABUNDA, MACUMBEIRA”. A querelante fala apenas “TÁ ME SEGUINDO”, “PAROU NA JOÃO PAULO ME SEGUINDO”, “O QUE É QUE EU SOU? O QUE É QUE EU SOU? O QUE É QUE EU SOU MESMO?”.

Desta forma, não restou comprovado que houve ofensas mútuas, como afirma a ora recorrente, mas tão somente ofensas proferidas pela querelada/apelante, que se utilizou intencionalmente de termos pejorativos para ofender a vítima em razão de crença religiosa (macumbeira). Sendo assim, caracterizada o crime previsto no art. 140, § 3º, do CP, cuja pena máxima é de 3 anos, portanto, descabida a pretensão de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para adoção do procedimento previsto na Lei nº 9.099/95.

Quanto à dosimetria, a pena base deve ser mantida no mínimo legal, 1 ano de reclusão e 10 dias multa, diante da ausência de circunstâncias valoradas negativamente. Pena esta mantida, eis que ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Regime inicial aberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, c, do CP. Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
a ser estabelecida pelo Juízo de Execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/07/2024